Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724355-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA, contra decisão proferida na ação anulatória de arrematação judicial no 0700809-83.2024.8.07.0018, ajuizada em face de VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, manifestaram-se sobre o parecer do Ministério Público de ID 64831718. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator